Tribunal: TJBA
Processo: 0034502-98.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0034502-98.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Anailton Rodrigues dos Santos e outros (7)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, MANUELE MEDEIROS NOGUEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO DA CAUSA. TEMA 1076 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 1.000,00(MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, nos autos da AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO ajuizada por
ANAILTON RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando a sua sobre o valor da causa resultar em valor ínfimo, à luz da tese firmada no Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.030, II, do CPC impõe juízo de retratação quando o acórdão divergir de entendimento firmado em regime de recursos repetitivos pelo STJ ou de repercussão geral pelo STF.

4. O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP (Tema 1076), firmou a tese de que a fixação dos honorários por equidade só é permitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

5. No caso, embora os honorários tenham sido fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), o valor final foi considerado ínfimo, motivo pelo qual se faz necessária a fixação em valor certo, nos termos do precedente obrigatório.

6. Alinha-se o julgado ao Tema 1076 do STJ, fixando-se os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, de forma justa e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Julgado adequado em juízo de retratação para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00(mil reais).

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por valor certo quando, embora o percentual sobre o valor da causa seja obedecido, o montante apurado revela-se ínfimo, conforme entendimento firmado no Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.06.2021 (Tema 1076).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0034502-98.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Anailton Rodrigues dos Santos e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
no exercício do JUÍZO DE RETRATAÇÃO, previsto no art. 1.030, II, do CPC, adequar o julgado o julgado apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00(mil reais),
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06